Tribunal: TJMT
Processo: 1027784-15.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027784-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[TOM BRENNER - CPF: 748.251.430-91 (ADVOGADO), ESPOLIO DE JULIANO SANTANGELO LEINER registrado(a) civilmente como JULIANO SANTANGELO LEINER - CPF: 963.283.809-25 (AGRAVANTE), ANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 047.284.971-94 (AGRAVADO), ASSOCIACAO PRO SAUDE DO PARECIS - CNPJ: 04.854.005/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), EDUARDO MACHADO DE ASSIS BERNI - CPF: 662.699.970-20 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILICITUDE DE CONDUTA C/C INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA. MÉDICO QUE ATUA PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL OU DO ESTADO. TEMA 940 DO STF. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE JULIANO SANTANGELO LEINER contra decisão que, nos autos da Ação Declaratória de Ilicitude de Conduta c/c Indenização por Erro Médico, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do agravante e indeferiu o pedido de denunciação da lide à seguradora Mapfre Seguros. O agravante alega que, como médico que prestava serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS), não possui legitimidade passiva para figurar na ação indenizatória, sendo a responsabilidade exclusiva do Hospital ou do Estado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões centrais consistem em verificar: (i) a legitimidade passiva do médico que presta serviços pelo SUS em ações de indenização por erro médico e (
ii
) se é cabível a denunciação da lide à seguradora Mapfre Seguros, uma vez que o agravante possuía seguro de responsabilidade civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece que a responsabilidade por danos causados por agentes públicos, incluindo profissionais de saúde que atuam em serviços conveniados ao SUS, recai sobre a pessoa jurídica de direito público ou privado responsável pela prestação do serviço público.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 940, firmou o entendimento de que a ação indenizatória deve ser ajuizada contra o Estado ou contra a entidade privada que presta o serviço público, sendo o agente público (no caso, o médico) parte ilegítima para figurar na lide. O médico responde apenas em ação regressiva, nos casos de dolo ou culpa.

No caso concreto, o agravante, ao atuar como médico vinculado ao SUS, equipara-se a agente público, sendo parte ilegítima para responder diretamente por danos decorrentes de sua atuação profissional no serviço público de saúde. Assim, deve ser reconhecida sua ilegitimidade passiva, conforme a tese fixada no Tema 940 do STF.

Quanto ao pedido de denunciação da lide à Mapfre Seguros, a perda do objeto torna a análise desse ponto desnecessária, uma vez que, reconhecida
a ilegitimidade passiva do agravante, não há fundamento para prosseguir com a denunciação da seguradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O médico que atua pelo Sistema Único de Saúde (SUS) é parte ilegítima para figurar em ação de indenização por danos causados no exercício de suas funções, cabendo a responsabilidade à entidade prestadora do serviço público ou ao Estado. 2. Com o reconhecimento da ilegitimidade passiva, a denunciação da lide à seguradora torna-se prejudicada.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 37, § 6º; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1027633/SP, Tema 940; TJ-MG, AI 1749880-94.2022.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, julgado em 14/04/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE

JULIANO SANTANGELO LEINER
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da

Ação Declaratória de Ilicitude de Conduta c/c Indenização por Erro Médico n. 0001700-

19.2016.8.11.0050, movida por
ANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA
, ao sanear o

processo, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do agravante e indeferiu
o pedido de denunciação da lide à seguradora Mapfre Seguros.

Para tanto, sustenta o agravante que o médico que atende pelo SUS não é parte legitima para figurar em ações indenizatórias embasadas em procedimentos viabilizados e custeados pelo SUS.

Alega que a presente ação judicial deve prosseguir exclusivamente em desfavor do Hospital e/ou contra o Estado.

Subsidiariamente
,
requer
a denunciação da lide à Mapfre Seguros, com quem mantinha contrato de seguro de responsabilidade civil para cobertura de eventuais condenações decorrentes de atos profissionais.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi
in
deferido
(
I
d.

244142668
)
.

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id.

244942154
).

É o relatório.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ESPÓLIO DE

JULIANO SANTANGELO LEINER
, com o fito de
reformar
a decisão que, nos autos da

Ação Declaratória de Ilicitude de Conduta c/c Indenização por Erro Médico n. 0001700-

19.2016.8.11.0050, movida por
ANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA
, ao sanear o

processo, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva do agravante e indeferiu
o pedido de denunciação da lide à seguradora Mapfre Seguros.

Para tanto, sustenta o agravante que o médico que atende pelo SUS não é parte legitima para figurar em ações indenizatórias embasadas em procedimentos viabilizados e custeados pelo SUS.

Alega que a presente ação judicial deve prosseguir exclusivamente em desfavor do Hospital e/ou contra o Estado.

Subsidiariamente
,
requer
a denunciação da lide à Mapfre Seguros, com quem mantinha contrato de seguro de responsabilidade civil para cobertura de eventuais condenações decorrentes de atos profissionais.

O pedido liminar de
efeito suspensivo foi
in
deferido
(
I
d.

244142668
)
.

Contraminuta
pelo desprovimento
(Id.

244942154
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente caso, cumpre examinar o acerto ou não da decisão saneadora, ora agravada, em que Juízo de origem
rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo requerido.

Pois bem. Na hipótese,

a
agravada ajuizou a ação indenizatória alegando que a morte de seu feto foi causada por erro médico durante o atendimento prestado pelo agravante, que à época dos fatos atuava como médico vinculado ao Sistema Único de Saúde (SUS) no Centro Hospitalar Parecis, entidade prestadora de serviços públicos.

Com efeito, dispõe o art. 37, § 6º da Constituição Federal que “
as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa
.”

A questão foi considerada pelo Supremo Tribunal Federal como de repercussão geral e, após o julgamento do RE 1027633/SP,
foi firmada a
seguinte tese: Tema 940 -
“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

No presente caso, o agravante, ao prestar atendimento médico no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), atuou como agente público vinculado ao Centro Hospitalar Parecis, entidade responsável pelos serviços de saúde. Assim, a responsabilidade pelos danos decorrentes de sua atuação não recai sobre o médico, mas sobre a entidade prestadora de serviços públicos, conforme disposto no art. 37, § 6º, da CF.

Desse modo,
por força da Tese nº 940 do STF,
o médico

responsável pelo atendimento
não possui

legitimidade passiva
ad causam
para responder pelos danos causados em decorrência de prestação de serviço público.

Nesse sentido
, é o
precedente desta Câmara julgadora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
SUPOSTO ERRO MÉDICO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. CONVÊNIO COM O SUS.
EXCLUSÃO DOS PROFISSIONAIS MÉDICOS DO POLO PASSIVO DA LIDE. VIABILIDADE. TEMA 940-STJ.
RECURSO NÃO PROVIDO.

O conceito de agentes públicos se estende aos médicos e administradores de entidade hospitalar privada ou não que administra recursos públicos provindos do Sistema Único de Saúde, em razão da amplitude conferida ao conceito de funcionário público.

“
A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
(Tema 940)
(N.U 1012054-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/08/2022,
Publicado
no DJE 11/08/2022)

Na mesma perspectiva:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – Pretensão à reforma da r. decisão que indeferiu a denunciação da lide à médica responsável pelo atendimento que fundamenta o pleito indenizatório – MANUTENÇÃO DO R. DECISUM – Hipótese de cabimento de agravo de instrumento, por se equiparar à exclusão de litisconsorte, prevista no art. 1015, VII, do CPC/2015) –
ILEGITIMIDADE PASSIVA D PROFISSIONAL DE SAÚDE – Aplicação do posicionamento do E. STF, no julgamento do RE nº 1.027.633/SP (Tema de Repercussão Geral nº 940) – Serviço hospitalar prestado no âmbito do SUS, de modo que a profissional de saúde se equipara a agente público, sendo irrelevante o fato de se tratar de pessoa jurídica de direito privado, e terceira contratada (pessoa jurídica) –
Precedentes desta C. Câmara e Corte – Manutenção da r. decisão agravada – Recurso
desprovido.
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2177484-31.2024.8.26.0000; Relator (a):Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí -Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/07/2024; Data de Registro: 03/07/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS POR ERRO MÉDICO. ATENDIMENTO EM HOSPITAL CONVENIADO À REDE DO SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA DO PROFISSIONAL MÉDICO, POR SUA EQUIPARAÇÃO AO AGENTE PÚBLICO. TEMA 940 DO STF.
- O médico que atende o paciente no hospital privado, mas com a prestação do serviço na forma conveniada do hospital com a cobertura do SUS - Sistema Único de Saúde, constitui-se em parte ilegítima para responder pela ação, ante a sua equiparação ao agente público e por força de aplicação do TEMA 940 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

(TJ-MG - AI: 17498809420228130000, Relator: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 14/04/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2023)

Agravo de instrumento – Ação indenizatória
– Erro médico – Hospital conveniado ao SUS –
Ilegitimidade passiva do médico – Tema 940/STF
–
Recurso provido.
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2032380-08.2024.8.26.0000; Relator (a):Osvaldo Magalhães; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Público; Foro de Guará -1ª Vara; Data do Julgamento: 30/04/2024; Data de Registro: 30/04/2024)

Assim
, deve ser reconhecida a ilegitimidade
passiva
do agravante.

Por derradeiro, e
m relação ao pedido de denunciação da lide à Mapfre Seguros, verifico que, uma vez reconhecida a ilegitimidade passiva do agravante, não há razão para prosseguir com a análise do pedido de denunciação. Isso porque, com a exclusão do agravante do polo passivo, inexiste interesse ou necessidade de sua defesa quanto à responsabilidade civil que poderia ser transferida à seguradora.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para acolher a preliminar suscitada pelo corréu,
ESPÓLIO DE JULIANO SANTANGELO LEINER
, e, em

relação a ele, julgar extinto o processo, sem resolução do mérito, com base

no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento

da ilegitimidade
passiva,
com a condenação d
a
autor
a

ao pagamento
as

custas processuais e honorários advocatícios
,
que arbitro em 10% (dez por

cento) do valor da causa, ressalvada a gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024